Tribunal: TJPA
Processo: 0000206-21.2018.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000206-21.2018.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: MARILENE PIMENTEL GOMES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO INCUMPRIDO PELO MUNICÍPIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que condenou o Município de Muaná ao pagamento do salário de dezembro de 2012 à servidora pública municipal Marilene Pimentel Gomes. O agravante reiterou argumentos já anteriormente suscitados na apelação, sem apresentar elementos novos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a decisão monocrática poderia ser mantida diante da inexistência de inovação recursal relevante;
(ii) houve prescrição do direito à cobrança das verbas salariais;
(iii) o Município se desincumbiu do ônus da prova quanto ao pagamento da verba questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 3. A decisão agravada encontra respaldo no art. 932, IV e VIII, do CPC e no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA, permitindo o julgamento monocrático nos casos de ausência de inovação argumentativa.

4. O agravante não trouxe fundamentos novos no agravo interno, limitando-se a reiterar os já apreciados na apelação.
5. O ônus de comprovar o pagamento da verba salarial é do Município (art. 373, II, CPC), encargo do qual não se desincumbiu.

6. A jurisprudência do TJPA é pacífica quanto à obrigatoriedade de pagamento das verbas salariais pelo ente público quando comprovada a prestação de serviço, vedando-se o enriquecimento sem causa da Administração.

7. A pretensão não se encontra prescrita, pois a ação foi ajuizada em 19/12/2017 para cobrança de valores referentes a dezembro de 2012, dentro do prazo de cinco anos previsto no Decreto 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Agravo Interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a manutenção da decisão monocrática que nega provimento à apelação, quando o agravante não apresenta argumentos novos no Agravo Interno.

2.

Incumbe ao Município demonstrar o pagamento da verba salarial pleiteada por servidor público, sob pena de procedência da ação de cobrança.

3.

A propositura da ação dentro do prazo de cinco anos afasta a prescrição da pretensão de cobrança de verba de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II; 932, IV e VIII; 1.021; Decreto 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/5/2024; TJPA, ApCiv n.º 0000207-06.2018.8.14.0033; TJPA, ApCiv n.º 0005270-51.2014.8.14.0033; TJPA, REsp n.º 0000264-24.2018.8.14.0033.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte cinco

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MUANÁ
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença, que condenou o ente municipal ao pagamento do salário de dezembro de 2012 devido à servidora
MARILENE PIMENTEL GOMES
.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 18090255), sustenta que a decisão deveria ser revista pelo colegiado, uma vez que a colegialidade é a regra.

Ademais, sustenta que não haveria provas suficientes do não recebimento do salário, competindo à autora o ônus de comprovar sua alegação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Além disso, pleiteia pela improcedência da ação, argumentando que é a medida adequada para evitar enriquecimento ilícito da parte adversa.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do agravo para declarar improcedente a ação originária.

Não foram apresentadas
contrarrazões (id. 19066013
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática atacada analisou detidamente as alegações apresentadas em sede de Apelação, concluindo pela manutenção da sentença que condenou o Município ao pagamento do salário de dezembro de 2012 à agravada.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno
reproduz os mesmos argumentos já deduzidos anteriormente
,
todos devidamente enfrentados por ocasião da decisão recorrida, não se verificando a apresentação de fundamentos novos capazes de infirmar o entendimento firmado.

No tocante à alegação de necessidade de julgamento colegiado, cumpre esclarecer que a possibilidade de julgamento monocrático pelo relator encontra-se expressamente prevista no art. 932, IV e VIII, do CPC, e no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em hipóteses em que não há inovação argumentativa, é legítima a decisão monocrática, podendo o relator reiterar fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos elementos. Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO . I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o
agravo interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado
, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Conforme entendimento firmado nesta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n . 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Precedentes desta Corte. III - A ação de conhecimento transitou em julgado em 08/09/1999, e em 30/08/2004 foi ajuizado protesto interruptivo da prescrição e somente em 27/02/2007 foi promovida a execução pelo sindicato . IV - A execução coletiva foi extinta pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa, tendo transitado em julgado em 04/02/2010. Dessa forma, o prazo final para a nova execução foi prorrogado até 04/08/2012. Assim, a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva (04/02/2010) e a propositura da presente ação (12/11/2015). V - Impõe-se a aplicação da solução do acórdão paradigma proferido no EREsp n .1.676.110/RS, da Corte Especial, de relatoria da em. Minª . Laurita Vaz. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EREsp: 1751652 RS 2018/0162230-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2020)

No mérito, a decisão agravada reconheceu corretamente que competia ao Município comprovar o pagamento da verba salarial, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. O entendimento desta Corte também é pacífico nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA.
SERVIDORA PÚBLICA. SALÁRIO ATRASADO. ÔNUS DO MUNICÍPIO DE COMPROVAR O PAGAMENTO
. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJPA, Apelação Cível nº 0000207-06.2018.8.14.0033, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 16/11/2023, publ. 20/11/2023).

Assim, entendo que
todas as questões levantadas pelo agravante já foram enfrentadas e decididas de forma fundamentada
, inexistindo elementos novos no presente recurso capazes de infirmar a decisão recorrida.

Conforme consignado no decisum agravado, acerca da prescrição, não é valido prosperar, uma vez que a exordial foi protocolada no dia 19/12/2017, sendo incabível a rediscussão acerca da prescrição. Inclusive, impede ressaltar que a matéria de fundo destes autos não é nova nesta corte, encontrando-se a decisão recorrida em conformidade com o entendimento desta corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2012 E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE CONEXÃO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO. AFASTADA. MUNICÍPIO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA APELADA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A sentença recorrida condenou o Município de Muaná ao pagamento do salário de dezembro de 2012 e respectivo 13º salário da Apelada, no valor líquido de R$ 12.770,26 (doze mil setecentos e setenta reais e vinte e seis centavos).

2. Preliminar de conexão com o processo n .º 0000420-85.2013.8.14 .0033. Segundo o Ente Municipal, há risco de decisões conflitantes/contraditórias, uma vez que no referido processo foi firmado acordo coletivo entre o Município de Muaná e o SINTEPP, onde o Município pagaria o valor total de R$ 1.514.858, 57 (um milhão quinhentos e catorze mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) a título de salários atrasados a todos os servidores da educação do Município, sendo que, o nome da apelada constaria na referida lista.

3. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (artigo 55 do CPC/15). Em consulta ao sistema LIBRA, verifica-se que o processo mencionado foi sentenciado em 01/09/2020 e transitado em julgado no dia 22/09/2020, ou seja, em data anterior a própria Apelação interposta no ano de 2022. Preliminar rejeitada.

4. Mérito. Arguição de ausência de direito as verbas deferidas. O pagamento é fato que extingue a obrigação, competindo ao réu o ônus de demonstrá-lo. O Ente Municipal não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da Apelada (art. 373, II do CPC/2015).

5. Registra-se, que em processo análogo, o preposto do Ente Público reconheceu que não houve pagamento dos salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal. Manutenção da sentença. Precedentes.

6. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00052705120148140033 20357673, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Inclusive, impende ressaltar que a matéria de fundo destes autos não é nova nesta corte, encontrando-se a decisão recorrida na mesma direção da jurisprudência consolidada do TJPA, assim sendo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO CABE AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Preliminar de prescrição: o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. A apelada ajuizou a ação de cobrança em 19 dezembro de 2017, visando o recebimento do salário referente a dezembro de 2012, ou seja,
dentro do prazo quinquenal. PRELIMINAR REJEITADA.
O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo a quo, que julgou procedente a demanda, condenando o Município ao adimplemento do salário do mês de dezembro de 2012. Não há dúvidas quanto ao vínculo da apelada com o ente municipal, diante da Portaria nº 001/2011. O direito milita em favor da apelada no que tange ao não recebimento dos valores relativos ao salário do mês de Dezembro de 2012, pois, conforme o art. 373, CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que não é possível a comprovação pela parte autora de valores que não recebeu, cabendo ao réu, ora apelante, demonstrar que efetivamente pagou os valores cobrados ou o ato de exoneração do autor em período anterior ao mês cobrado, o que não ocorreu no caso concreto. Outrossim, não se mostra difícil ao Apelante obter provas junto ao banco conveniado onde são realizados os pagamentos dos servidores, a fim de demonstrar a veracidade de suas alegações contrárias ao direito do autor. Caracterizada a relação jurídica remuneratória e a prestação dos serviços, necessários a condenação ao pagamento das verbas salariais retidas, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido o status quo ante e nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito. Recurso desprovido. (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00002642420188140033 14714991, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 12/06/2023, Tribunal Pleno)

Assim, não havendo argumentos novos capazes de anular os fundamentos da decisão monocrática, de forma que se encontra em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal, devendo ser mantida integralmente.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes
que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É

o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2025